Tribunal: TJMT
Processo: 0001897-42.2014.8.11.0050
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001897-42.2014.8.11.0050
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), EDSON DA SILVA FILHO (RECORRIDO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), TAISE DE JESUS GOMES - CPF: 035.616.571-09 (VÍTIMA), LUCIANA DA SILVA MARTINS - CPF: 654.853.781-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA E INCÊNDIO MAJORADO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – VIABILIDADE – SÚMULA N. 438/STJ – RECURSO PROVIDO.

1 – Nos termos da Súmula n. 438/STJ, é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001897-42.2014.8.11.0050 (Código 68067) proposta em desfavor de Edson da Silva Filho, declarou extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que o delito previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal foi cometido no dia 31/05/2014 e a denúncia recebida em 12/06/2014.

Aduz que a pena máxima abstrata cominada ao delito (art. 250, §1º, II, “a”, do CP) é de 06 (seis) anos de reclusão, sendo que a prescrição da pretensão punitiva ocorre com o decurso de 12 (doze) anos (art. 109, inciso III, do CP).

Sustenta que a prescrição virtual sequer poderia ter sido aplicada, já que existe vedação ao seu reconhecimento, conforme Súmula n. 438, do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui que a contar do recebimento da denúncia (12/06/2014), não decorreu o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da ação penal com relação ao delito previsto no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (id. 204075233 – pág. 166 a 169).

Em suas contrarrazões a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso ministerial, por entender que “
em que pese no momento de prolação da sentença extintiva a pena relativa ao crime do art. 250, CP ainda não estivesse prescrita, neste momento está
” (id. 204074757).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo provimento do recurso, a fim de que seja dado prosseguimento à ação penal (id. 206736197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0001897-42.2014.8.11.0050 (Código 68067) proposta em desfavor de Edson da Silva Filho, declarou extinta a punibilidade do acusado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição virtual da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade do acusado Edson da Silva Filho, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Sobre o tema há o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça que caminha em sentido contrário ao decidido pelo magistrado de origem, conforme Súmula n. 438/STJ: “
É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal
”.

No mesmo sentido é o entendimento desta Egrégia Corte:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – FURTO QUALIFICADO [ART. 155, § 4º, I, II E IV, DO CP] –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – SÚMULA N. 438 DO STJ – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade virtual, a partir de lapso temporal abstratamente cominado ao crime, por ausência de previsão no ordenamento jurídico vigente. Precedentes do STJ. Entendimento sumulado.

(N.U 0027452-51.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)”.

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – 306 DA LEI N. 9.503/1997 – SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE– PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA – INSURGÊNCIA DO MINISTERIO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO (VIRTUAL) – PROCEDENCIA – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – VEDAÇÃO – VERBETE SUMULAR Nº 438 DO STJ – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES E TJMT– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO PARA O SEU REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PERSECUTIO.

Impossibilidade de reconhecimento da prescrição antecipada (virtual, em perspectiva ou projetada), diante da ausência de previsão legal, a teor do verbete Sumular nº 438 do STJ
, editada no dia 13 de maio de 2010, dispõe que: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

(N.U 0032213-86.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)”.

Sendo assim, em consonância com o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e a jurisprudência deste Sodalício, faz-se necessária a anulação da sentença recorrida.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para anular a sentença prolatada e, consequentemente,
determinar
o prosseguimento da ação penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024